Tribunal: TJES
Processo: 5000671-85.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000671-85.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JOEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000671-85.2020.8.08.0050

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDO.: JOEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO POR DESPRESSURIZAÇÃO DA REDE. CONSUMIDOR PREJUDICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese do Recorrente:
O autor alega, em síntese, que em 21/11/2020 sofreu interrupção no serviço de fornecimento de água em sua residência, mesmo estando quite com todas as faturas. Busca com a presente ação o re
e
stabelecimento do serviço, além de danos morais. Não ofertou contrarrazões (id. 8904399).
2. Tese da Requerida
: Informa que alguns vazamentos próximos à residência do autor estavam ocasionando despressurização na rede de abastecimento, o que motivou a intermitência do seu abastecimento, mas buscou amenizar a situação por meio de carros pipa. Em sede recursal, busca seja afastada a indenização extrapatrimonial ou, alternativamente, sua redução.
3. Sentença
: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, condenando a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Ratifico integralmente a tutela antecipada de ID nº 5407116. Declaro extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que o recorrido se utiliza dos serviços prestados pela recorrente como destinatário final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Neste caso, a responsabilidade é objetiva, independente da comprovação de culpa na falha da prestação do serviço, nos termos do art. 14 do mesmo diploma. Havendo reconhecimento da natureza desta demanda, é possível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º VIII deste diploma, considerando que o consumidor apresentou narrativa verossimilhante e a reforçou com indícios do ocorrido. A r. sentença é irretocável e apreciou todos os argumentos lançados pelas partes. O dano moral encontra-se presente, vez que o autor ficou privado de serviço considerado essencial, ainda que a requerida justifique a medida em função de uma despressurização da rede. Vale registrar que se trata de responsabilidade objetiva, na qual o fornecedor responde independentemente do elemento culpa. No que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas. Honorários indevidos, por estar o autor desassistido de advogado. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.